Tribunal: TJMT
Processo: 0011264-55.2005.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011264-55.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), CREUDIR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 211.420.849-49 (APELANTE), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - ALIENAÇÃO SEM A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – CONTRATO PARTICULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – PRESCRIÇÃO -
AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO NA VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 - DESPACHO CITATÓRIO – INTERRUPÇÃO
–
PENHORA
ON LINE
– BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – LIBERAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE -
ILEGIMITIDADE PASSIVA AFASTADA - PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal do IPTU, do proprietário do imóvel que, malgrado tenha alienado o bem a terceiro, deixa de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.

O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a efetiva escrituração pública e a respectiva averbação na matrícula imobiliária, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.

Na Execução Fiscal proposta após a entrada em vigor da LC 118/2005, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor.

Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, contados do primeiro dia subsequente ao vencimento da exação.

São impenhoráveis os numerários contidos em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme a redação do art. 833, X do CPC.

A movimentação atípica não afasta o caráter da impenhorabilidade (
REsp 1852368-GO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleudir Luiz de Oliveira, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 11264-55.2005.811.0002- 286/2006 - Cód. 90536, proposta pelo Município de mesma denominação, logo após rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, oposta pelo Apelante, declarou cumprida a obrigação e julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante defende o dever da reforma da decisão invectivada, argumentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, haja vista o aludido feito executivo ter, por objeto, o débito referente ao IPTU, inerente a imóveis que não mais lhe pertencem, bem como que parte da dívida executada está prescrita. No mérito, argui a nulidade do bloqueio realizado nestes autos, que recaiu sobre valores impenhoráveis, uma vez que correspondentes aos seus investimentos mantidos em poupança, cujo montante é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Assim, sustenta ser devida a liberação, liminar, dos valores constritados, como forma de estancar o que denomina de abuso de poder, bem como de recolocar o equilíbrio processual, ao final, declarando-se nula a penhora combatida.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande, em suas contrarrazões ao Apelo interposto, argui que, na hipótese, não há falar na prescrição do crédito perseguido e, tampouco, na ilegitimidade passiva do Apelante, sobretudo, porque os imóveis, cujo IPTU está sendo cobrado, foram transferidos a terceiros depois de ajuizado o executivo fiscal, sem qualquer comunicação ao Exequente.

Sobre a suposta nulidade da penhora, diz o Apelado que, dos extratos juntados aos autos, não é possível constatar movimentações com características exclusivas de poupança, o que tornaria legítima a transferência de valores para o Executivo Municipal, que, inclusive, já consumada.

Desse modo, pugna pela manutenção do ato sentencial.

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cleudir Luiz de Oliveira, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 11264-55.2005.811.0002- 286/2006 (Cód. 90536), proposta pelo Município de mesma denominação, logo após rejeitar a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo Apelante, declarou cumprida a obrigação e julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a Ação Executiva foi ajuizada pelo Município de Várzea Grande, em 29/12/2005 (id.
24415462 – pág. 5)
, objetivando o recebimento de créditos tributários decorrentes do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – ITPU –, cujo fato gerador se refere aos anos 2000 a 2004, conforme descritos nas CDAs n. 2773 à 2777/2005. (Id.
24426959
).

O despacho inicial foi proferido em 31/01/2006. (Id.
24426961
).

Tendo em vista o acordo firmado entre as partes, o Exequente, em 27/09/2007, requereu a suspensão da ação, pelo prazo de 6 (seis) meses (id.
24428471), juntando aos autos o correspondente Termo de Acordo e Confissão de Dívida (id. 24428477), porém, em 15/08/2008, o Município de Várzea Grande informou nos autos o descumprimento daquela avença, de sorte que requereu o prosseguimento da Execução Fiscal (id. 24428481).

Em 08/07/2009, o Juízo singular determinou a expedição do mandado de penhora de bens suficientes à satisfação do crédito tributário (id. 24428487).

Em 20/09/2013, novo acordo firmado, desta vez, perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum da Comarca de Várzea Grande (id. 24430464), ao que tudo indica, mais uma vez não cumprido, visto que requerida a penhora
on line
, em 01/12/2014 (id. 24430466).

Alcançado o valor objeto da execução, a parte Executada apresentou a Exceção de Pré-executividade (id.
24430488
), alegando a prescrição dos valores atinentes aos anos de 1990 a 2000, porque definitivamente constituídos em 31/03/2000, quando teria iniciado o lustro prescricional. Aduziu, também, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda executiva, em razão de ter realizado a venda dos imóveis pertinentes ao executivo fiscal em questão, em 17/11/2005, portanto, antes do ajuizamento da Execução Fiscal.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta e, após, extinguiu a ação, declarando cumprida e, pois, extinta a obrigação (ids.
24431951 e 24431958
), desafiando a interposição deste Recurso de Apelação.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Examinados os autos, verifico que a parte executada alegou ser ilegítima para compor a lide, porquanto não seria a proprietária do imóvel, cuja responsabilidade tributária estaria em execução, porque o teria vendido, no ano de 2005, para Arlindo Teruel Carmona, e, para tanto, juntou, aos autos, cópia do Contrato Particular de Compra e Venda, com o fito de comprovar o alegado. (id.
24430492 – págs. 06 a 08
).

Entrementes, sabe-se que o IPTU constitui uma obrigação
propter rem
, tendo, como fato gerador, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, na forma do artigo 32 do CTN.

Assim, o contribuinte é aquele que detém o imóvel sob as condições descritas alhures, a teor do artigo 34 daquele diploma legal.

À vista disso, e não obstante o argumento da celebração do compromisso de compra e venda do imóvel, o fato é que, do registro do imóvel, na Fazenda Municipal, constava como proprietário o ora Apelante, o que perfaz, plenamente, a hipótese de incidência tributária.

Observe-se que o artigo 1.245, § 1
o
, do CC/2002, bem como o artigo 172, da Lei n. 6.015/1973, sedimentam que a tradição dos bens imóveis somente ocorre com o Registro Imobiliário, quando o então alienante deixa de ser considerado como proprietário do imóvel.

Dessarte, apenas o registro no ofício imobiliário, requisito de publicidade, é capaz de alterar a titularidade da propriedade do imóvel, com eficácia
erga omnes
, porquanto os pactos particulares, firmados com terceiros, somente irradiam efeitos entre as partes envolvidas, de modo que o Contrato de Promessa de Compra e Venda não é suficiente para afastar a legitimidade passiva na Execução, mormente considerando-se que o artigo 123, do CTN, estabelece que as convenções particulares, relativas às responsabilidades pelo pagamento dos tributos, são inoponíveis à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Veja-se, até poder-se-ia admitir que, havendo um compromisso de compra e venda não averbado, o promitente comprador pudesse figurar, conjuntamente com o vendedor, no polo passivo da execução fiscal, já que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua como dono do imóvel, mas não o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrido, com a consequente extinção da execução.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, senão veja-se:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.EMBARGOS. IPTU. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. CONCOMITÂNCIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.1. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis).2. Precedentes: RESP n.º 784.101/SP, deste relator, DJ de 30.10.2006; REsp 774720 /RJ; Relator Ministro Teori Albino Zavascki DJ 12.06.2006; REsp 793073/RS Relator Ministro Castro Meira DJ 20.02.2006; REsp 712.998/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 08.02.2008; REsp 774720 /RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 12.06.2006.3. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU "é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".4. O legislador municipal pode eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.5. In casu, a capacidade passiva tributária relativa ao IPTU não foi excepcionada por lei municipal, circunstância que atrai a aplicação das regras constantes no Código Tributário Nacional.6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1019414/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/02/2009, DJe 25/03/2009).

É pacífico o entendimento, do Superior Tribunal de Justiça, de que respondem pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel, tanto os promitentes compradores, como os promitentes vendedores (proprietários). (Recurso Especial n. 1.110.551/SP, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73).

Assim, cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, ao contemplar qualquer das situações previstas no artigo 34, do CTN, optando por um ou por outro, no intuito de facilitar a arrecadação.

Isto posto, a existência de contrato de promessa de compra e venda, firmado entre o recorrido e terceiro, sem o devido registro no álbum imobiliário, não tem o poder de implicar, automaticamente, a transferência da propriedade do imóvel, e, por consequência, a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos tributos, ante o disposto, expressamente, no artigo 1.245, do CC.

Desse modo, em se tratando de direito real, e, não havendo prova de que houve alteração da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, o Apelante permanece responsável pelos tributos, não sendo cabível, portanto, afastar a sua legitimidade passiva.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

Da Preliminar de Prescrição

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, a partir da Lei Complementar n. 118/2005, que entrou em vigência em 09/06/2005, estabelece que o prazo prescricional tributário de 05 (cinco) anos passa a fluir com a constituição do crédito tributário e
interrompe
-se
pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

No que tange à constituição definitiva do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo – REsp 1658517/PA (Tema 980) –, firmou o entendimento de que esta, em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente ao termo inicial da prescrição quinquenal,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput
do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(...) 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). (Destaquei).

In casu
, não há, nos autos, a lei local, mas, das CDAs, infere-se que a parcela mais antiga, do ano de 2000, tinha por vencimento 31/03/2000 (id.
24426959
). Logo, deve ser considerada como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, o primeiro dia subsequente ao vencimento de cada exação.

Os créditos tributários, objetos da Execução Fiscal sob exame, referem-se aos exercícios de 2000 a 2004, o primeiro deles, como visto, vencido em 31/03/2000, de modo que escoaria o respectivo prazo quinquenal em 01/04/2005, e as subsequentes, em 01/05/2006 (2001 – vencida em 30/04/2001), 16/04/2007 (2002 – vencida em 15/04/2002), 16/04/2008 (2003 – vencida em 15/04/2003) e 01/04/2009 (2004 – vencida em 31/03/2004).

Dessa forma, considerando as datas de vencimentos dos créditos tributários, referentes aos exercícios de 2000 a 2003, e a data da distribuição da ação (29/12/2005), vê-se que alcançada pela prescrição, apenas, a cobrança alusiva ao ano de 2000.

Registre-se que, em vista de o despacho que ordenou a citação ter ocorrido na data de
31/01/2006
, pág. 02 (id.
24426961)
, é evidente que, em relação aos demais créditos, dos anos de 2001 a 2004, não se operou a prescrição, conforme reza o artigo 174, inciso I, do CTN, porque fora interrompida com a prática daquele ato.
In verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (Destaquei).

Por essas razões,
ACOLHO, em parte
, a preliminar ventilada, para declarar prescrito o crédito decorrente do IPTU inerente ao ano de 2000.

Do Mérito

Como mencionado, pretende o Apelante reformar a decisão que culminou na penhora de valores por ele depositados em poupança, em importância inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, ao argumento de que se trata de verba impenhorável.

O Apelado afirma que não houve a demonstração de que a conta é tida exclusivamente como uma poupança.

Como é cediço, são impenhoráveis os numerários contidos em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salário mínimos, conforme a redação do art. 833, X do CPC. Senão, veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Acerca do tema, a doutrina diz:

“(...)
Também é absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos (art. 833, X). Evidentemente, deve-se considerar o limite por titular, e não por conta. Assim, caso tenha o devedor mais de uma conta poupança, só se considerará impenhorável o equivalente a quarenta salários-mínimos (levando-se em conta o saldo somado de todas as contas), admitida a penhora do excedente. (...)
”

(Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – São Paulo: Atlas, 2015)

Do que consta das provas documentais, a penhora recaiu sobre a conta poupança do agravado, e o valor à época era inferior aos 40 salários mínimos, de modo que é impenhorável.

Na hipótese, foi bloqueada a quantia de R$ 22.758,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais) (id.
24430466
), que se encontrava depositada na conta poupança, mantida pelo Apelante na Caixa Econômica Federal (id.
24430492 – pág. 4
), valor este, inclusive, já levantado pelo Município Exequente (ids.
24431956 ao 24431959
).

Impende ressaltar que não se exige, no caso, a comprovação de que se trata de verba alimentar.

Afinal, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça – REsp 1852368-GO, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afastou-se a penhora em conta poupança, sobre o fundamento de que a movimentação atípica não afasta a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos da conta poupança.

Eis o trecho da decisão:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.852.368 - GO (2019/0217089-0)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DEPOSITADA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA QUE NÃO JUSTIFICA A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

Inicialmente, registre-se que o recurso em análise foi interposto contra decisão publicada na vigência do Novo Código de Processo Civil, de forma que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ.

Merece acolhida a irresignação recursal.

O Tribunal e origem adotou entendimento no sentido de mitigar a impenhorabilidade do valor depositado na caderneta de poupança do recorrente sob o fundamento de que a movimentação financeira da conta é atípica, não estando condizente com a finalidade de poupar.

É o que se infere da leitura do seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:

Isso porque, havendo movimentação regular em caderneta de poupança, semelhante a uma conta-corrente, a proteção encampada pela impenhorabilidade de quantia até 40 (quarenta) salários-mínimos deve ser mitigada, posto que desnaturalizada a proteção legal de estímulo ao legítimo poupador. (e-STJ fl. 43) Contudo, a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a movimentação atípica não afasta a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos da conta poupança.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.4. Agravo interno no recurso especial não provido.(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE.IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Dessa forma, notória a divergência entre o entendimento esposado pelo acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial sedimentada desta Corte Superior.

Destarte, o recurso especial merece ser provido.

Ante o exposto, com base no art. 932, inciso V, do CPC/2015 c/c a Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial.”

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, CPC/15 - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - PRECEDENTES STJ - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC/15, é impenhorável, dentre outros, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Conforme entendimento adotado pelo STJ, a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimento e em conta corrente.3. Recurso provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.098545-7/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PENHORA- QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS- IMPENHORABILIDADE. É impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do novo CPC. Consoante entendimento consolidado da 2ª Seção do STJ, tal impenhorabilidade abrange não só os valores aplicados em caderneta de poupança, mas também, dessa origem, os que se encontram na conta corrente do devedor.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.15.016248-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/0020, publicação da súmula em 13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu o desbloqueio da penhora online em conta bancária do agravante executado – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269586-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA . IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. ”
(N.U 1011210-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Feitas essas considerações, inegável que os valores bloqueados devem ser devolvidos ao Apelante, porque evidenciada, no caso vertente, a ilegalidade da medida constritiva.

Pelos fundamentos delineados,
REJEITO
a Preliminar de Ilegitimidade Passiva,
ACOLHO
, em parte, a preliminar de prescrição, para declarar prescrito o crédito tributário alusivo ao ano de 2000, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade do bloqueio do numerário depositado na conta poupança do Apelante, a quem o valor deve ser devolvido, prosseguindo-se, desse modo, a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020